Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705083-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CONSORCIO HP - ITA APELADO: CONSORCIO HP - ITA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte autora CONSORCIO HP – ITA não foi intimada para a apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pelo DISTRITO FEDERAL. Assim, para prevenir futuras alegações de nulidade, determino a baixa dos autos para que seja providenciada a aludida intimação. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora